Tribunal: TJDFT
Processo: 0706278-52.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0706278-52.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO ANASTACIO CASTELO BRANCO APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de recurso de apelação interposto por ANTÔNIO ANASTÁCIO CASTELO BRANCO contra a sentença de Id. 22861965, proferida pelo Juízo da 8a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que conta com o seguinte dispositivo: Em face das considerações alinhadas, JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO, para confirmar a decisão de ID 72842227 e determinar a exclusão da cobrança a título de ressarcimento da TIDEM referentes as períodos de agosto e setembro de 2000 e março e abril de 2001, reconhecer que os juros de mora devidos pelo autor em razão do recebimento indevido da TIDEM devem incidir a partir da data em que foi notificado no processo administrativo para efetuar a devolução dos valores e serem abatidos os descontos compulsórios que incidiram sobre a gratificação e, de consequência julgo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil. Em respeito ao princípio da sucumbência recíproca (artigo 86 do Código de Processo Civil) condeno as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, conforme artigo 85, § 2o do Código de Processo Civil, à proporção de 60% pelo autor e 40% pelo réu, nos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação do interessado pelo prazo de trinta dias. No silêncio, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Em suas razões (Id. 22861968), o apelante renova os fundamentos declinados em sua petição inicial, especialmente quanto ao recebimento de boa-fé da gratificação discutida nos autos, bem como quanto às prejudiciais de decadência e prescrição para que a Administração possa reaver eventuais valores pagos indevidamente. Nesse sentido formula pedido de provimento de seu recurso para que o pedido inicial seja julgado procedente. Aos autos vieram guia de custas (Id. 22861969) e comprovante de pagamento (Id. 22861970) É o relatório. Decido. Cuida-se de demanda em que se discute a restituição de valores recebidos, supostamente, de boa-fé por servidor público e pagos indevidamente pela Administração Pública. Como anunciado, foi julgada improcedente a pretensão inicial pelo Juízo singular, sendo no apelo renovados os fundamentos invocados pelo demandante. Porém, cabe esclarecer que quanto ao dever de ressarcimento ao Erário de valores recebidos de boa-fé pelo servidor público quando pagos por erro operacional exclusivo da Administração Pública, tem-se que o C. STJ afetou os recursos REsp 1.769.306/AL e 1.769.209/AL sob a sistemática dos recursos repetitivos e, consequentemente, determinou a suspensão do processamento de todas as demandas pendentes em tramitação no território nacional sobre a matéria (Tema 1009), nos seguintes termos do decisum: (...) Dessa forma, tenho que o STJ deva se debruçar acerca da atualização do Tema 531 do STJ, especialmente diante da informação trazida pela União de ser parte em mais de 7.000 (sete mil) processos, conforme Ofício de fls. 463-466, no qual se discute a devolução de valores pagos por erro operacional atribuído exclusivamente à Administração Pública. Está preenchido, assim, o requisito previsto no art. 1.036, caput, do CPC/2015: "multiplicidade de recursos". Assim, submeto os Recurso Especiais 1.769.306/AL e 1.769.209/AL à Primeira Seção do STJ, em questão de ordem, e proponho o prosseguimento desta Proposta de Revisão de Entendimento firmado em tese relativa ao Tema n. 531 do STJ, com os seguintes encaminhamentos: a) a autuação da presente questão de ordem como "Proposta de Revisão de Entendimento Firmado em Tema Repetitivo" com a seguinte tese: "O Tema 531 do STJ abrange, ou não, a devolução ao Erário de valores recebidos de boa-fé pelo servidor público quando pagos indevidamente por erro operacional da Administração Pública.". b) a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão delimitada e que tramitem no território nacional, nos termos do inciso II do art. 1.037 do CPC de 2015. c) a comunicação, com cópia do acórdão, aos Ministros da Primeira Seção do STJ e aos Presidentes dos Tribunais Regionais Federais, Tribunais de Justiça e à Turma Nacional de Uniformização. d) vista dos autos ao Ministério Público Federal pelo prazo improrrogável de quinze dias para manifestação sobre a revisão proposta, nos termos do § 2o do art. 256-T do RISTJ. (...). Logo, até que o colendo tribunal julgue definitivamente a matéria, descabe aos órgão da jurisdição ordinária dela conhecer e decidir, de tal modo que a solução dos presentes autos deve aguardar o pronunciamento da Corte Superior. Nesse sentido, já decidi, inclusive tratamento sobre a mesma controvérsia ora posta: CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. SUSPENSÃO DOS PROCESSOS. DETERMINAÇÃO DO STJ. VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE BOA-FÉ. PRELIMINAR 1. Em decorrência do debate suscitado nos autos (devolução de valores recebidos indevidamente) estar relacionado com a matéria objeto de controvérsia nos autos do RESP 1.769.306/AL e 1.769.209/AL (Tema 1009), mostra-se regular a suspensão da tramitação do presente recurso (art. 313, IV, do CPC) até o julgamento final do aludido incidente processual. 2. Preliminar acolhida. Determinada a suspensão do processo. (Ac. 1255222. 7a Turma Cível. Rel. Gislene Pinheiro. Publicado no DJE : 22/06/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada). Deste modo, em decorrência do debate suscitado nos autos (devolução de valores recebidos indevidamente) estar relacionado com a matéria objeto de controvérsia nos autos do RESP 1.769.306/AL e 1.769.209/AL (Tema 1009), DETERMINO A SUSPENSÃO da tramitação do presente recurso (art. 313, IV, do CPC) até o julgamento final do aludido incidente processual. Aguarde-se os autos na Secretaria da e. 7a Turma Cível. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de fevereiro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora